Tribunal: TJMT
Processo: 0014294-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014294-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEONICE DIAS DE MOURA - CPF: 107.113.411-68 (APELADO), JULIO CESAR ORLANDIN - CPF: 202.101.830-04 (APELANTE), MARTINHO ALVES CHAVES SALEMA ARAUJO - CPF: 877.787.266-53 (APELANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), CLEONANDES FERNANDO DE MOURA - CPF: 828.157.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO POR ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos à execução em que a embargante alegou excesso de execução, exorbitância da multa contratual de 30% e ilegalidade da penhora efetiva. O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a insurgência da devedora, reduzindo a multa contratual de 30% para 10%.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste na verificação da proporcionalidade da distribuição do ônus sucumbencial e na aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que a embargante obteve êxito parcial em apenas um dos pedidos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

4. O exequente/embargado decaiu em parte mínima, enquanto a executada/embargante obteve êxito em parte ínfima de seus pleitos, impondo-se a aplicação do referido dispositivo.

5. Precedentes tanto do STJ quanto deste Tribunal corroboram o entendimento de que, em casos de decaimento mínimo, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte que obteve sucesso majoritário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença, condenando a embargante exclusivamente ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Tese de julgamento: "A distribuição do ônus sucumbencial deve observar o critério de decaimento mínimo do pedido, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, p.u.; CC/2002, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.037.941/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJ-MT, Apelação n. 1001255-40.2022, Rel. Des. Serly Marcondes Alves.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Martinho Alves Chaves Salema Araujo, insurgindo-se contra sentença proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Cleonice Dias de Moura, nos embargos à execução apresentados, condenando as partes ao pagamento das despesas e honorários de sucumbência de forma recíproca, no percentual de 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que apenas um dos pedidos da embargante/apelada foi acolhido, qual seja, a redução da multa contratual, ao passo que a condenação ao pagamento de 50% das despesas e honorários é indevida, considerando que a apelada foi sucumbente em parte majoritária dos pedidos.

Com isso, requer a reforma da sentença para a readequação do ônus de sucumbência, condenando apenas a parte autora/apelada às despesas e honorários.

Contrarrazões apresentadas no Id. 228772464.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Em síntese, trata-se, na origem, de embargos à execução apresentados por Cleonice Dias de Moura, em desfavor de Martinho Alves Chaves Salema Araújo, alegando que contraiu empréstimo de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) com o embargado/apelante, cujo pagamento se daria em 41 parcelas mensais e fixas de R$ 2.000,00 (dois mil reais cada), ficando estipulada multa de 30% (trinta por cento) em caso de inadimplência.

Na exordial, defendeu a exorbitância da multa, o excesso na execução e, ainda, aduziu a ilegalidade da penhora efetivada nos autos da ação executiva, requerendo a procedência total dos pedidos.

Após a regular tramitação do feito, o juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a insurgência da devedora. Segue a sentença, no essencial:

“[...]De início, no que diz respeito a oposição da parte embargada aos benefícios da justiça gratuita pleiteados pela embargante, ao fundamento de ela seria proprietária de veículo e maquinas agrícolas, verifica-se que as fotos que apresenta não são suficientes para demonstrar a propriedade. Por sua vez, a embargante comprovou que é pensionista do INSS, percebendo à época, R$998,00 de benefício previdenciário, de modo que faz jus à justiça gratuita, o que defiro e, via de consequencia, rejeito a preliminar. Quanto ao mérito, a embargante apresenta cópia de cheques como prova de pagamento parcial da dívida. Todavia, não há qualquer lastro de que referidas cártulas foram emitidas em favor do embargado, eis que sequer nominadas a ele. Quanto a multa contratual por inadimplência de 30% (trinta por cento), a jurisprudência firmada é no sentido de que, quando manifestamente excessiva, deve ser reduzida, conforme art. 413 do Código Civil que estabelece que “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. Portanto, a incidência da cláusula penal na forma avençada se mostra abusiva, eis que coloca os embargantes em desvantagem, de modo que deve ser reduzida. [...] Dessa forma, necessária a redução da multa de 30% para o montante de 10%, pois atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, indeniza eventuais perdas e danos, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJMT. Já em relação a eventual equívoco da penhora efetivada, de fato, ao alegar que a propriedade seria de terceiro, a embargante está tutelando direito alheio e pela via inadequada. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por Cleonice Dias de Mouro, tão somente para reduzir a multa contratual para 10% (dez por cento) e, diante da sucumbência reciproca, condeno as partes ao pagamento de 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85do CPC, cuja obrigação ficará suspensa para o beneficiário da justiça gratuita.[...]”

Cinge-se a controvérsia em verificar a proporcionalidade da distribuição do ônus sucumbencial pelo Juízo
a quo
e a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Das razões expendidas no presente recurso, trata-se de matéria de menor complexidade e entendo que o apelo merece provimento.

À luz do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando cada litigante logra ser, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, o ônus da sucumbência será proporcionalmente distribuído. Vejamos:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Por sua vez, a temática já foi reiteradamente debatida na c. Corte Cidadã, restando sedimentado o seguinte entendimento:

“[...] 1. "O entendimento adotado pelas Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, é no sentido de que em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente.Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 2.037.941/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). 2. "
A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, é mera consequência lógica
do provimento parcial do recurso e
do decaimento da autora em parte de seu pedido
" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.699/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2109395 SP 2022/0110287-3, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023) (g.n).

Na mesma linha de intelecção segue o posicionamento deste Eg. Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE –
PARTE QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO SEU PEDIDO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes
,
a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro
, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.” (TJ-MT 10012554020228110028 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/02/2023) (g.n).

Na hipótese dos autos, observo que a autora/apelada, ao apresentar os embargos à execução, defendeu na exordial a exorbitância da multa, o excesso na execução e ainda alegou a ilegalidade da penhora efetivada, pugnando pelo seu cancelamento.

Por sua vez, ao julgar o mérito, o digno Juízo de primeiro grau deu procedência tão somente ao pleito de abusividade da multa contratual em caso de inadimplência, reduzindo-a do patamar de 30% para 10%. Logo, dos três pedidos formulados, obteve êxito em apenas um.

Desta feita, não é cabível a fixação do ônus de sucumbência em quantias iguais para as partes, quando é evidente que o exequente, Martinho Alves Chaves Salema Araujo, decaiu em parte mínima, enquanto a devedora/embargante obteve êxito em parte ínfima dos pleitos deduzidos na inicial, impondo a aplicação do preconizado pelo parágrafo único do art. 86 do CPC.

A propósito:

“[...] I – Para fins de aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC,
a distribuição do ônus sucumbencial vincula-se ao quantitativo de pedidos formulados e a proporção do decaimento do litigante em relação a cada pleito, isoladamente considerado
. Precedentes do STJ. II - O princípio da sucumbência atua como regulador ético do processo, conferindo racionalidade à litigância ao desestimular a propositura de ações oportunistas, sabidamente desprovidas de respaldo fático e/ou jurídico, na medida em que, em seus termos, o fato objetivo da derrota impõe a atribuição das despesas processuais ao litigante cuja pretensão não encontra amparo no melhor direito, de modo que
a parte que recorre à tutela jurisdicional também assume o risco da demanda, admitindo a probabilidade de responsabilizar-se pelas despesas do processo em caso de indeferimento de seus pedidos
.” (TJ-MT 10025528220188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021) (g.n).

Ante o exposto
, pelas razões apresentadas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MARTINHO ALVES CHAVES SALEMA ARAÚJO,
reformando a sentença a fim de condenar a parte autora/apelada, exclusivamente, ao ônus de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cuja obrigação ficará suspensa para o beneficiário da justiça gratuita.

Majoro os honorários de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC, observando as disposições do art. 98, § 3o, do mesmo diploma.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024